Tribunal: TRF3
Processo: 0000571-74.2019.4.03.6340
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
Órgão colegiado: 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: foi convertido em diligência para que o autor apresentasse LTCAT, PPP retificado ou declaração da empresa sobre a manutenção das condições laborais, visto que a demanda fora ajuizada antes do julgamento do tema 208 pela TNU.

Ementa:
ementar a fundamentação do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000571-74.2019.4.03.6340
RELATOR:
43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LOPES VIEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: LIUANE APARECIDA GUERRA DE OLIVEIRA - SP389254-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000571-74.2019.4.03.6340
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LOPES VIEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: LIUANE APARECIDA GUERRA DE OLIVEIRA - SP389254-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS de acórdão que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.
Alega a autarquia, em síntese, que:
“A Turma Recursal manteve a sentença que reconheceu como atividades especiais o período de 01/03/2010 a 01/10/ 2015 (RETIFICA DE MOTORES ABC VALE LTDA).
Ocorre que o período acima questionado não pode ser convertido, já que inexiste o responsável técnico habilitado atestando a nocividade do ambiente laboral no período reconhecido. Com efeito, para o período de 01/03/2010 a 01/10/2015 o profissional indicado é técnico de segurança do trabalho e não médico ou engenheiro do trabalho.
(...) Cumpre ressaltar, por oportuno, que as exigências contidas nas Instruções Normativas do INSS encontram seu fundamento legal de validade no art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91, segundo o qual a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos” será feita “na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social”.
Essas exigências não se consubstanciam em excesso de rigor da parte do INSS, porque se prestam a evitar fraudes, que não raro acontecem.
Ora, inexistindo no PPP informações sobre o responsável pelos registros ambientais, nas datas requeridas pelo autor, inviável o reconhecimento do período como especial, haja visto o contido no art.68, § 8o, do Decreto no 3.048/99”.
Requer o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício, bem como para prequestionamento da matéria.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000571-74.2019.4.03.6340
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LOPES VIEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: LIUANE APARECIDA GUERRA DE OLIVEIRA - SP389254-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do artigo 48 da Lei n.o 9.099/1995, aplicada subsidiariamente ao rito do Juizado Especial Federal, caberão embargos de declaração nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Segundo o art. 1022 do diploma processual, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Como regra os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não modificativo. A nova decisão integra-se à decisão embargada de molde a resultar uma só decisão ou um só julgado.

No caso, caracterizou-se omissão.

O acórdão embargado não apreciou a questão relativa à alegada ausência de indicação, no PPP, do responsável técnico pelos registros ambientais.

O julgamento foi convertido em diligência para que o autor apresentasse LTCAT, PPP retificado ou declaração da empresa sobre a manutenção das condições laborais, visto que a demanda fora ajuizada antes do julgamento do tema 208 pela TNU.

A parte autora apresentou documentos a fim de suprir as deficiências do PPP, nos termos do item 2 da tese firmada no tema n. 208, a seguir reproduzida:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.(PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312/PE, Turma Nacional de Uniformização, Relator: Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, julgado em 20/11/2020, acórdão publicado em 20/11/2020, acórdão em ED publicado em 21/06/2021)."

No caso dos autos, consta do Perfil Profissiográfico Previdenciário retificado que os dados refletem “com extemporaneidade em todo o período de trabalho deste colaborador, visto o segmento da empresa não ter sofrido nenhuma intervenção substancial de alteração de atividade que pudesse interferir nos dados ambientais aqui indicados” (documento n. 260840137 dos autos), permitindo o reconhecimento da natureza especial do período de 01/03/2010 a 01/10/2015, tal como consignado no acórdão.

Diante disso, o acórdão deve ser mantido tal como lançado. Os embargos devem ser parcialmente providos apenas para acréscimo de fundamentação.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e complementar a fundamentação do acórdão.

E M E N T A
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). COMPROVADA EXPOSIÇÃO DO AUTOR AO AGENTE NOCIVO RUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE RECONHECEU PARTE DOS PERÍODOS POSTULADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. SUPRIDA POR DECLARAÇÃO DA EMPRESA. TEMA 208 DA TNU. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.